Tribunal: STF
Processo: HC 98225
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-08-18
Data de publicação: 2009-08-18

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL COMETIDO 
   MEDIANTE GRAVE AMEAÇA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO POR 
   PRAZO INDETERMINADO. ADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA. 

1.	A questão 
   de direito tratada nos autos deste habeas corpus diz respeito à 
   suposta ausência de fundamentação na imposição da medida 
   socioeducativa de internação por prazo indeterminado e à 
   desproporcionalidade entre a medida aplicada e a infração 
   cometida.
2.	Em relação ao ato infracional correspondente à 
   conduta tipificada como roubo qualificado, incide, em tese, o 
   disposto no art. 122, I, da Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e 
   do Adolescente).
3.	Estando a decisão suficientemente 
   fundamentada, juízo diverso acerca da adequação da medida 
   socioeducativa imposta ao paciente implica, necessariamente, o 
   exame acurado de fatos e provas, tarefa inviável em sede de 
   habeas corpus. Precedentes.
4.	A aplicação da medida 
   socioeducativa de internação por prazo indeterminado encontra 
   fundamentos sólidos, providos de suporte fático e aliados aos 
   requisitos previstos em lei. Considerando que o ato infracional 
   foi praticado mediante grave ameaça, a internação mostra-se não 
   só proporcional ao ato infracional praticado, mas, também, 
   imperiosa à reintegração plena do menor à sociedade, que é a 
   finalidade precípua do Estatuto da Criança e do Adolescente. 
   
5.	Ordem denegada.